Tribunal: TJDFT
Processo: 0717254-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717254-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMILSON NASCIMENTO DE SOUZA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JAMILSON NASCIMENTO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, pela qual declarada a incompetência do juízo de origem para apreciação da matéria. Pelo despacho de ID 58677062, determinada a intimação do agravante para comprovação da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou para apresentação de comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Decorrido o prazo sem resposta (certidão, ID 59108894), agravante intimado “para recolhimento do preparo recursal em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1007, § 4o do Código de Processo Civil” (ID 59142273). O agravante não recolheu o preparo (certidão de decurso de prazo, ID 59698172). Por isto, recurso que não deve ser conhecido ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Forte em tais argumentos, não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora